Tribunal: CARF
Processo: 10580.720168/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720168/2008-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.967 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO ALVORADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento deste Recurso Voluntário até que seja proferida decisão de mesma instância
relativamente ao Processo no 13896.000649/2003-96.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720168/2008-71
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/BHE, sessão de 26 de junho de 2014 (fls.
420/425 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/SALVADOR/BA expresso
no Despacho Decisório no 1.165, de 27/08/2009 (103/108) e deferiu parcialmente a compensação
pleiteada (R$ 224.892,29 do total de R$ 240.713,73), restando em litígio R$ 15.821,44.
Decisão abaixo reproduzida (fls. 107):

E com a seguinte memória de cálculo (fls. 108):

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
116/121) alegando:
° A compensação realizada pelo contribuinte se opera por seu risco e gera
como efeito a extinção do crédito tributário, sob a condição resolutória da
ulterior homologação do procedimento pelo fisco.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

° No presente caso, a compensação das estimativas que compõem o saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2003 são fatos jurídicos perfeitos e
continuam irradiando seus efeitos até a realização da condição, que no
presente caso é a eventual não homologação da compensação a ser
verificada pelo fisco.
° Caso se admitisse que as referidas estimativas não fossem consideradas
na apuração do saldo negativo, por estarem pendente de análise nos
processos
administrativos
n°
13896.000291/2003-00,
13896.000435/2003-10 e 13896.000649/2003-96, ao menos há que se
considerar que os citados processos guardam conexão com o processo
administrativo aqui em análise, o que implicaria, ao menos, o seu
sobrestamento até análise dos demais, sob pena de ofensa ao princípio do
devido processo legal.
° As referidas estimativas compensadas, caso não venham a ser
homologadas, serão objeto de cobrança nos respectivos processos
administrativos que os controlam.
° Ou é exigido o pagamento das estimativas ou a diferença do saldo
negativo apurado sem considerar tais estimativas, nunca os dois.
Submetida a MI à apreciação da 3a Turma da DRJ/BHE, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/SALVADOR/BA, tendo
entendido o colegiado de 1o Grau, nas palavras do voto condutor do Acórdão:
“A parcela do direito creditório em discussão neste processo, no valor total de
R$ 15.821,44, decorre de estimativas mensais de IRPJ cujas compensações não
foram homologadas pela autoridade competente.
Confira-se abaixo a situação atual dos processos em que se discute a não
homologação das compensações em questão.
De acordo com a situação atual dos processos, as referidas estimativas
compensadas não podem mesmo compor o saldo negativo do ano-calendário
2003.
Ao contrário do que defende a interessada, revela estrita conformidade com a
legislação de regência o não reconhecimento do saldo negativo oriundo de
estimativa mensal quitada por meio de DCOMP não homologada, como é o
caso das estimativas dos meses de março e julho de 2003. Senão, veja-se:
Nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, 1996, a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, mas sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Sobrevindo decisão de não homologação da compensação de débitos de
estimativa, não há mais que se falar em crédito tributário extinto, muito menos
se pode considerar líquido e certo o crédito de saldo negativo composto por
tais valores.
Relativamente ao débito indevidamente compensado, vale ressaltar que a
apresentação de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário não
restabelece a sua condição anterior de “extinto sob condição resolutória”, mas
tão somente suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 74, § 11, da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

Ora, não sendo o crédito de saldo negativo líquido e certo, como o exige o art.
170 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), não há mesmo como homologar a sua
compensação.
A propósito, no âmbito do processo administrativo fiscal, inexiste a figura do
sobrestamento do processo, como sugere a interessada. O princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
Alega-se ainda que, mesmo que o fisco obtenha vitória nos processos em que se
discute a validade das compensações dos débitos de estimativa, os valores
devedores serão exigidos e, após serem pagos, irão recompor, inevitavelmente,
o saldo negativo.
Todavia, a tese não convence.
Primeiramente, porque o simples fato de o débito vir a ser cobrado não
implica, por razões óbvias, que ele será efetivamente pago.
Em segundo lugar, ainda que realmente ocorra a quitação do débito, restaria,
de qualquer forma, um óbice intransponível ao reconhecimento do direito
creditório dele decorrente. É que, nessa hipótese, a data do pagamento seria
posterior à data de transmissão da DCOMP ou PER.
Desnecessário dizer que não se pode admitir a compensação ou restituição de
um crédito que ainda não tem existência no momento em que se efetua a
compensação ou o pedido de restituição.
Para que não restem dúvidas: o pagamento de estimativa efetuado após a
entrega de uma DCOMP ou PER jamais poderá compor o saldo negativo neles
pleiteado; o valor recolhido só poderá entrar na composição do crédito se a
data de entrega da respectiva DCOMP ou PER for posterior à data do
pagamento e, como não poderia deixar de ser, desde que observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
Quanto ao não reconhecimento do saldo negativo oriundo de estimativa mensal
quitada por meio de DCOMP homologada tacitamente, quando inexistente o
crédito nela informado, como é o caso das estimativas dos meses de janeiro e
fevereiro de 2003, cumpre esclarecer que tal entendimento encontra guarida na
SCI no 16 – Cosit, de 18/07/2012, publicada em 03/08/2012, cuja conclusão é
abaixo reproduzida (sem grifos no original):
(...)
A propósito da compensação das estimativas de janeiro e fevereiro de 2003, os
motivos do não reconhecimento do crédito nela utilizado podem ser conferidos
nos excertos abaixo reproduzidos, os quais, diga-se de passagem, são comuns
aos dois acórdãos proferidos pela DRJ/Salvador, o de no 15-17.764 (fls.
262/266) e o de no 15-177.463 (fls. 408/412):
Trata o presente processo de Pedido de Compensação do Saldo Negativo do
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2000, no valor de R$ 104.382,25, com
débitos especificados pelo contribuinte a fl. 01, tendo ocorrido a formalização
do mesmo em 17 de março de 2003.
Despacho Decisório fls. (...), indefere o pleito do contribuinte, tendo o mesmo
sido notificado da decisão em (...), conforme AR fl. (...).
Consta do referido despacho que a razão do indeferimento da compensação
deveu-se ao fato de não se haver confirmado o valor de R$ 359.914,50 como
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

estimativa paga no ano-calendário em referência, mas tão somente a quantia de
R$ 74.077,01, fato que levou a autoridade administrativa a efetuar ajustes no
saldo do imposto de renda que passa a ser de R$ 181.455,24 a pagar ao invés
de R$ 104.382,25 a restituir.
(...) o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade às fls. (...), onde
contrapondo-se aos argumentos do despacho recorrido alega que a diferença
de R$ 285.837,50 fora compensada em 30.03.2001 (...) com saldos negativos de
exercícios anteriores, conforme demonstra em planilha de fl. (...).
(...)
Afere-se do relatório acima, tratar-se de saldo negativo do IRPJ apurado em 31
de dezembro de 2000.
Á essa época, ainda na vigência da IN 21/97, podia o contribuinte efetuar as
compensações sem solicitação à autoridade administrativa, isto quer dizer
contabilmente.
(...)
Contudo, se está sendo apurando o saldo do IRPJ, como dito, em 31/12/2000,
não se pode cogitar de efetuar compensação de estimativas do ano-calendário
de 2000 em 31 de março de 2001. Ou seja, o saldo negativo está sendo
formalizado após a data de apuração do imposto.
Tratando-se de estimativas mensais deveriam as mesmas serem recolhidas ou
compensadas durante o ano-calendário de 2000 pois, após 31.12.2000, não tem
o menor sentido que a Impugnante pague ou compense as ditas estimativas uma
vez que naquela data, apurado o IRPJ no valor de R$ 172.978,77 mais
adicional de R$ 91.319,18, somando-se R$ 264.297,95 de IRPJ a pagar, teria
neste momento a Impugnante de abater os valores que lhe foram retidos pelas
fontes pagadoras e que monta em R$ 8.765,70 e as estimativas efetivamente
pagas de R$ 74.077,01, restando assim,o valor de R$ 181.455,24 de imposto a
pagar, débito que poderia ser extinto evidentemente com créditos de períodos
anteriores.
Desta maneira ficaria a conta de IRPJ a pagar com saldo zero, não persistindo
pois, qualquer diferença relativa a saldo negativo, se confirmada a liquidez do
valor dado em pagamento da QUOTA do IRPJ no valor de R$ 181.455,24.
Porque pagar estimativa se naquele momento a empresa já sabe o valor do
IRPJ a pagar?
Desta maneira, não se vislumbra possibilidade de ter a Impugnante saldo
negativo do IRPJ para compensar relativo ao ano-calendário de 2000.
Se é que existe algum saldo em seu favor, conforme alega na planilha de fls.
(...), estes referem-se aos anos calendário de 1996, 1997 e 1998, entretanto tal
análise não é assunto do presente processo, pois, conforme se pode verificar a
fl. 02, a Impugnante pede a compensação de saldo negativo do ano-calendário
de 2000, que conforme demonstrado, é inexistente, conforme já exposto no
despacho decisório.
Entretanto, como se pode observar, na data de ciência do despacho decisório,
17/04/2008, já havia ocorrido a homologação tácita da declaração de
compensação protocolizada em (...), conforme §5o do artigo 74 da Lei 9.430, de
1996, in verbis.
(...)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

Por todo exposto VOTO no sentido de deferir parcialmente a solicitação
contida na manifestação de inconformidade para negar o alegado direito
creditório e reconhecer a homologação tácita no valor de R$ (...).
Cópia integral dos autos dos processos de no 13896.000291/2003-00 e de no
13896.000435/2003-10 foram anexadas aos presentes autos (fls. 135/268 e fls.
269/419).
Como se vê, no que diz respeito ao direito creditório em análise neste processo,
não há comprovação da liquidez e certeza de nenhum valor além do já
reconhecido pela unidade de origem.
Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, para manter integralmente o despacho decisório contestado”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
O deferimento do pedido de restituição e a homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo condicionam-se à
comprovação da existência e suficiência do respectivo direito creditório,
observadas as demais disposições normativas pertinentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
432/440) no qual rebateu a decisão da DRF/SALVADOR/BA e da DRJ/BHE e, no mérito,
basicamente repisou a manifestação anteriormente feita junto à Turma Julgadora de 1o Grau.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
29/09/2014 – fls. 430 – protocolização do RV em 29/10/2014 – fls. 432), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 442/470) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Está em litígio o montante de R$ 15.821,44, assim distribuído em três
processos de acompanhamento da estimativa compensada e que teria dado origem ao direito
creditório aqui discutido (Ac. DRJ – fls. 422):

Nas palavras da recorrente, como os dois processos iniciais (nos
13896.000291/2003-00 e 13896.000435/2003-10) já tiveram a homologação neles pleiteadas
tacitamente reconhecida, os créditos ali discutidos já seriam líquidos e certos, podendo compor o
Saldo Negativo objeto deste processo.
De outro lado, como o Processo no 13896.000649/2003-96 teria estreita
vinculação com o presente e ainda não estaria decidido, caberia o sobrestamento deste feito.
De plano, é irrefutável que os três processos acima listados tem íntima
vinculação com este que aqui se aprecia, visto que a decisão neles prolatadas interferirá na
decisão que advirá neste PA.
Pois bem, compulsando a situação dos três processos, verifiquei que a situação
de cada um deles na data da sessão de julgamento deste PA (no 10580.720168/2008-71), ou seja,
fevereiro de 2020, era praticamente a mesma daquela existente quando foi prolatada a decisão
aqui combatida, ou seja, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/BHE, sessão de 26 de junho de 2014, a
saber:
1. 13896.000291/2003-00
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

Homologação tácita do valor de R$ 14.907,59 e arquivamento do processo.
A reprodução abaixo mostra o quadro:

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Tem a administração tributária o prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data do pedido de compensação para se
pronunciar sobre o mesmo. Ultrapassado este prazo, sem
que haja pronunciamento, considera-se homologada
tacitamente a compensação.
“No presente caso tendo ocorrido a protocolização do pedido em 17 de
fevereiro de 2003, considera-se automaticamente convertido em declaração de
compensação e sujeito a contagem do prazo previsto para pronunciamento da
autoridade da SRF, bem como a observância das orientações emanadas da
Solução de Consulta em apreço.
Assim, fica aqui consignado que por força do artigo 74 § 5o da Lei 9.430/96,
estão alcançados pela homologação tácita os débitos a que se refere o presente
processo.
Por todo exposto VOTO no sentido de deferir parcialmente a solicitação
contida na manifestação de inconformidade para negar o alegado direito
creditório e reconhecer a homologação tácita no valor de R$ 14.907,59
(Quatorze mil novecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos)”.
2. 13896.000435/2003-10
Homologação tácita do valor de R$ 15.189,44 e arquivamento do processo.
A reprodução abaixo mostra o quadro:
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Tem a administração tributária o prazo de 05 (cinco) anos,
contados da data do pedido de compensação o para se
pronunciar sobre o mesmo. Ultrapassado este prazo, sem
que haja pronunciamento, considera-se homologada
tacitamente a compensação.
“No presente caso tendo ocorrido a protocolização do pedido em 16 de outubro
de 2002 e posteriores apresentação de pedidos de compensação conforme
demonstrativo acima, considera-se automaticamente convertido em declaração
de compensação e sujeito a contagem do prazo previsto para pronunciamento
da autoridade da SRF, bem como a observância das orientações emanadas da
Solução de Consulta em apreço.
Assim, fica aqui consignado que por força do artigo 74 § 5o da Lei 9.430/96,
estão alcançados pela homologação tácita os débitos a que se refere o presente
processo.
Por todo exposto VOTO no sentido de deferir parcialmente a solicitação
contida na manifestação de inconformidade para negar o alegado direito
creditório e reconhecer a homologação tácita no valor de R$ 15.189,44
(Quinze mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)”.
3. 13896.000649/2003-96
Neste caso, à época do julgamento na DRJ, o Processo estava com interposição
de recurso voluntário para apreciação de Turma Ordinária do CARF.
Pois bem, em 21/03/2019 os autos foram apreciados pela 1a Turma 3a Câmara
da 1a Seção que, mediante Resolução no 1301-000.672, determinou a conversão em diligência e
baixa do processo à unidade de origem para enfeixar as informações que a Turma Julgadora
julgou necessárias.
A identificação da Resolução e a posição do Conselheiro Relator estão abaixo
reproduzidas:
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

“Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Da Preliminar de Decadência
Alega a recorrente ter ocorrido o transcurso de período decadencial para
exigir o recolhimento de estimativas declaradas no ano-calendário de 2000,
nos termos do artigo 150, §4o do CTN. Cita jurisprudência do CARF, no
sentido de que a fiscalização não está autorizada a promover revisão dos fatos
ocorridos e registrados, quando alcançados pelo instituto da decadência.
Conclui, por conseguinte, que a glosa efetuada do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2000, sob o argumento de que a recorrente não teria
efetuado o recolhimento das respectivas estimativas no ano, é manifestamente
indevida, pois apenas via lançamento poderia exigir tal recolhimento e ainda
com a observância do prazo decadencial de 5 anos.
Equivoca-se a recorrente.
Na análise efetuada pela autoridade fiscal responsável não se exige
recolhimento de estimativas, apenas apura-se se, de fato, foram recolhidos os
valores declarados pelo contribuinte, posto que estes valores compõem o
direito creditório pleiteado. Ora, se reivindica-se crédito, natural verificar, no
caso, se os valores apresentados ingressaram nos cofres públicos, pois só se
devolve aquilo que se encontra consigo.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

Logo, afasta-se esta alegação.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como relatado, o contribuinte requer compensação de direito creditório
oriundo de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2000, no
valor de R$ 104.382,55, para quitação de diversos débitos próprios.
Na análise inicial feita pela unidade de origem, não se reconheceu o direito
creditório pleiteado, apurando-se imposto devido no período, vez que não se
confirmou o pagamento, no valor de R$ 285.837,49, de estimativas mensais de
IRPJ.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que este valor foi objeto de compensação contábil na data de
30/03/2001, apresentando como comprovante folhas do livro razão.
Analisando seus argumentos, a decisão recorrida negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada, sob o seguinte entendimento:
Conforme visto constitui a lide o valor de R$ 285.837,39 conforme
acima descrito.
Ao compulsarmos os documentos anexados pelo Contribuinte,
representados por folhas do livro razão, fls. 147/149 observamos
que em nenhuma delas consta compensação de estimativas do ano-
calendário de 2000 com saldo negativo de exercício anterior,
mesmo que intempestivamente em 30/03/2001, porquanto tal
acerto de contas deveria ser realizado em 31.12.2000.
Assim, em data de 31.12.2000, data de surgimento contábil e legal
do saldo negativo do IRPJ, não havia o Contribuinte exercido o
seu direito de compensar com estimativas apuradas no decorrer do
ano de 2000, pretenso indébitos tributários apurados em anos
anteriores.
Tal direito seria exercido com o débito na contabilidade na conta
representativa de estimativas à pagar com um respectivo crédito
em conta representativa de impostos e contribuições de exercícios
anteriores na data de 31/12/2000 e, o mais importante informação
em DCTF da referida operação de compensação.
Além da contabilização extemporânea, o que significa dizer, não
exercício do possível direito de compensação para débitos do ano-
calendário de 2000, em 31 de março de 2001, repiso, conforme se
pode verificar as fls. 147/149, não existe qualquer alusão à
referida compensação.
É bom que se frise, que uma vez permitida a compensação contábil
pelo contribuinte, sem a necessidade de ser submetida de imediato
a autoridade administrativa requer que tais registros contábeis
atendam perfeitamente os padrões exigidos pelo Conselho Federal
de Contabilidade, havendo por conseqüência o contribuinte de
proceder a históricos com a devida clareza onde deverá estar
muito bem descrito a origem do indébito que se está compensando.
No presente caso observa-se que a fl. 147 nem histórico consta, a
fl. 148 diz-se de uma contabilização de variação da taxa SELIC e,
finalmente, a folha 149 tratam os históricos de lançamentos de
“atualização monetária SELIC mar. 2001”, transferência de saldo
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

de declaração de 2000, estando perfeitamente entendido que não
houve a compensação alegada pelo contribuinte, mesmo que
tardiamente.
Diante dos fatos acima descritos resta demonstrado que o
contribuinte não logra comprovar a existência do indébito
pleiteado.
Irresignado com a decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte apresenta
recurso voluntário, renovando seus argumentos iniciais, e fazendo expressa
referência aos documentos juntados às fls. 147/149 dos autos que, em sua ótica,
comprova a existência do indébito pleiteado, e pugna pelo provimento do seu
recurso.
Pois bem.
Se é verdade que a compensação é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, cujo procedimento se dá entre créditos líquidos e certos, com débitos
vencidos e/ou vincendos, também é verdade que, à época dos fatos, a
compensação se dava por registro contábil, sem a necessidade de se entregar
pedido ou declaração de compensação.
O contribuinte apresentou parte do Livro Razão que, em tese, demonstram a
existência, em sua contabilidade, de créditos tributários de anos anteriores, que
foram utilizados para quitar as estimativas que o saldo negativo pleiteado,
ainda que a compensação tenha sido feita no dia 30.03.2001
Sendo assim, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
i) analise as fichas dos Livros Razão apresentadas, precedida de intimação ao
contribuinte para apresentar outros documentos que a fiscalização entenda
necessários, e verifique a existência e disponibilidade dos créditos utilizados na
compensação da estimativa no ano-calendário 2000.
ii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas no item anterior.
iii) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do
seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre
suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único,
art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de
sorteio”.
Destaco que a diligência determinada ainda não foi cumprida, por isso, a
pendência existente em 2014 permanece em fevereiro de 2020.
Desse modo e por tudo o que foi relatado e ainda que não exista
regimentalmente, exceto na hipótese do § 5o, do art. 6o, do Anexo II do RICARF, a figura do
sobrestamento, entendo que o presente julgamento é dependente do que vier a ser decidido nos
demais já citados, de forma que, excepcionalmente, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código
de Processo Civil de 20152, subsidiariamente aplicável ao Processo Administrativo, voto pelo
seu SOBRESTAMENTO, até que haja resolução da lide no PA no 13896.000649/2003-96.
Por oportuno, registro que a jurisprudência desta Corte Administrativa, em
situação análoga, já decidiu por esta via processual:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.967 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.720168/2008-71

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL RECURSOS DE
OFICIO
E
VOLUNTÁRIO
SOBRESTAMENTO
DA
APRECIAÇÃO DO LITÍGIO. Com fundamento no inciso IV, do
artigo 265, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, suspende-se o processo, quando a apreciação
do mérito do litígio depender do julgamento de outra causa, ou da
declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que
constitua o objeto principal de outro processo pendente. Julgamento
suspenso. (Acórdão n°: 105-14.270 – 5a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes – Sessão de 03/12/2003)
Finalmente, atente-se que a própria recorrente, em sede de recurso voluntário,
propôs, ainda que alternativamente, fosse adotada esta solução.
CONCLUSÃO
Neste sentido e pelo que consta nos autos, voto por determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao Processo no 13896.000649/2003-96.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 13 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP11.0221.12207.F9KH. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por PAULO MATEUS CICCONE em 25/03/2020 09:07:00.

Documento autenticado digitalmente por PAULO MATEUS CICCONE em 25/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: PAULO MATEUS CICCONE em 29/03/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 11/02/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP11.0221.12207.F9KH

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
D97778FDF94435CB2CA4E1E7AE245646A53FCA39A04838907C036D5272B2D286
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10580.720168/2008-71. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.